Tribunal: TJDFT
Processo: 0705043-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER X VARA CRIMINAL. ABANDONO DE INCAPAZ, MAUS TRATOS E LESÃO CORPORAL EM FACE DE FILHA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
1. Evidencia-se que o suposto crime foi praticado pelo ofensor (pai) em face da vítima (filha – menor de 12 anos de idade), ou seja, por pessoa com vínculo familiar, por motivação de gênero e situação de vulnerabilidade e hipossuficiência da vítima em relação ao ofensor, configurando violência doméstica ou familiar contra a mulher, a atrair a proteção especial da Lei no. 11.340/2006.
2. Conflito julgado procedente para declarar competente o Juízo Suscitante (Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF).